Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-80.2023.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003029-80.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EMPREZZERRE LTDA - CNPJ: 29.623.153/0001-77 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (APELADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial (cheque), onde os embargantes alegaram a inexigibilidade do título, argumentando ser oriundo de agiotagem e cobrança de juros excessivos. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. A discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por falta de dilação probatória e, no mérito, a alegação de agiotagem e cobrança abusiva de juros pelo apelado.

III. A nulidade da sentença foi afastada, pois os apelantes não solicitaram a produção de provas tempestivamente. No mérito, aplicou-se o entendimento de que o cheque é título autônomo e abstrato, sendo desnecessária a comprovação da causa subjacente, a menos que houvesse prova robusta da ilicitude, o que não foi demonstrado pelos apelantes. A jurisprudência aponta que, na execução de cheque, a verificação da “causa debendi” é limitada e exige provas contundentes, inexistentes neste caso.

IV. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, conforme art. 85, §11 do CPC.

Tese de Julgamento: "1.
Na execução de cheque, a causa subjacente só pode ser discutida mediante prova robusta de ilicitude. 2. A alegação de agiotagem e cobrança abusiva de juros deve ser comprovada pelo embargant
e."

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 370; Lei no 7.357/1985, art. 1o, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, Apelação no 0004153-43.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2023; Apelação no 1001974-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sebastião Felix da Rocha e Emprezerre Eireli
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
Carlos Alexandre Gutierres,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, insurgem-se os embargantes, ora apelantes, sustentando que restou comprovada a cobrança de juros abusivos. Alegam que a emissão de vários títulos de crédito para pagamento de uma única dívida, como se fossem operações distintas, configura prática abusiva, com o intuito de dificultar a defesa do devedor em relação à cobrança de juros excessivos.

Argumentam, ainda, a necessidade de dilação probatória, uma vez que a comprovação da prática de agiotagem, por se tratar de matéria complexa, exige a produção de prova testemunhal e perícia contábil.

Ao final, requerem a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de provas, e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões nos autos, Id no 242935217.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos nos autos de ação executiva que visa ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundo de cártula de cheque inadimplido.

A controvérsia centra-se no fato de que o executado manejou embargos à execução buscando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento da ilicitude da causa debendi do cheque, originada da prática de agiotagem e de juros abusivos.

Após o trâmite processual, com a apresentação de impugnação aos embargos e o decurso do prazo para produção de provas, o juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, diante da falta de comprovação da prática de agiotagem.

Inconformados com o édito judicial, os embargantes recorrem, sustentando a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de provas. No mérito, defendem que restou demonstrada a cobrança de juros excessivos, assinalando que a emissão de vários títulos de crédito para o pagamento de uma única dívida, como se fossem operações distintas, configura prática abusiva.

Pois bem.

Inicialmente, os apelantes alegam nulidade da sentença, argumentando que a decisão de primeiro grau não permitiu a adequada dilação probatória, essencial para comprovar suas alegações de agiotagem e de juros abusivos.

A preliminar, entretanto, não prospera, pois, instados a produzir provas, os embargantes nada requereram, deixando transcorrer o prazo sem solicitar qualquer prova, especialmente a prova testemunhal requerida posteriormente.

Ademais, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias para o julgamento da lide.

No que se refere à prova contábil, embora mencionada genericamente, tal prova mostra-se desnecessária, pois a atualização da dívida independe de perícia contábil.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No
mérito
, os apelantes sustentam a prática de agiotagem e a cobrança de juros abusivos por parte do apelado, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade do título ou, subsidiariamente, a redução do valor exigido.

Inicialmente, destaco que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica ao presente caso, conforme pretendem os apelantes, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas de natureza civil, no âmbito das relações de crédito.

O título em execução é uma cártula de cheque, que possui natureza abstrata e autonomia, dispensando, para sua exigibilidade, a comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, conforme prevê a literalidade do art. 920, II, do CPC.

Assim, a existência de qualquer relação subjacente, alegada pelos apelantes como originária de agiotagem, requer provas robustas quanto à ilicitude do negócio jurídico. Nos termos do art. 429, I, do CPC, cabe à parte que alega o preenchimento abusivo do título o ônus de provar a invalidade da emissão, prova essa que os apelantes não lograram demonstrar, principalmente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de crédito, todos nominais ao credor exequente.

Desse modo, a mera argumentação sem respaldo em documentação específica não permite inferir a existência de encargos superiores aos pactuados ou legalmente admitidos.

Ressalto, ainda, que, em sede de execução de título extrajudicial, apenas se admite a discussão de matérias específicas, como falsidade, preenchimento abusivo ou outros vícios diretamente relacionados ao próprio título. Não havendo prova documental idônea que indique abusividade nos juros, não se justifica a modificação do valor executado.

Nos autos, não há elementos suficientes para corroborar a tese de que os juros cobrados configurariam agiotagem, inexistindo, portanto, motivo para acolher tal alegação.

Diante da ausência de comprovação da prática de agiotagem, deve ser mantida a improcedência dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES –

ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – TÍTULOS EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAIS À EXEQUENTE

– IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AGIOTAGEM, QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente.

Não comprovada a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução”
. ( RAC n. 0004153-43.2018.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario J. 17.05.24)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CHEQUES – ALEGADA NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AGIOTAGEM – TESTEMUNHAS FRÁGEIS - PRÁTICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1o, II, da Lei no. 7.357/1985, o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra, sua execução dispensa a prova da causa debendi, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar a ocorrência da prática de agiotagem, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nos cheques.”(
RAC n.

1001974-05.2019.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 25.01.23).

Desta feita, não merece reparos a sentença.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal para 12%, como prevê o §11 do art. 85 do CPC.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024